Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Inexiste omissão no julgado quando expressa e claramente apreciada a matéria ventilada pela parte embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao seu entendimento.

3. O acórdão não descurou da impossibilidade de o juízo arbitral praticar atos executivos, ponderando, contudo, que há questões prejudiciais a serem analisadas pelo árbitro.

4. Se os honorários foram fixados em observância a entendimento vinculante firmado pelo STJ (tema 1.076 dos julgados repetitivos), não há margem para fixação equitativa.

5. O pré-questionamento exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.